Tribunal: TJSP
Processo: 2273044-73.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2273044-73.2019.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é paciente
RAFAEL SOUZA SERENO e Impetrante LAIS MARTINS CASTANHEIRA
RIBEIRO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2273044-73.2019.8.26.0000 -Voto no 25.516
2
Habeas Corpus Criminal no 2273044-73.2019.8.26.0000
Impetrante: Lais Martins Castanheira Ribeiro
Paciente: Rafael Souza Sereno
Comarca: Botucatu
Voto no 25.516
Vistos.
A Advogada LAÍS MARTINS CASTANHEIRA
RIBEIRO impetra a presente ordem de Habeas Corpus em favor de RAFAEL
SOUZA SERENO, apontando como autoridade coatora o MMo Juiz de Direito da
1a Vara Criminal de Botucatu (processo no 1502692-88.2019.8.26.0079).
Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante no
último dia 31 de outubro pelo crime de tráfico de drogas.
Em audiência de custódia realizada no dia seguinte,
presidida pelo Magistrado ora apontado como coator, o paciente teve convertido tal
flagrante em prisão preventiva.
Eis os fatos.
Sustenta a combativa impetrante, em resumo, a
desnecessidade da prisão preventiva, notadamente quando observados os predicados
pessoais ostentados pelo paciente.
Pede, então, a concessão da ordem, inclusive em
caráter liminar, a fim de que RAFAEL seja imediatamente colocado em liberdade
provisória.
A liminar foi indeferida (fls. 40/41).
Vieram as informações (fls. 44/45), assim como a
manifestação Ministerial alvitrando a denegação da ordem (fls. 48/52).
É o relatório do essencial.
Correta a prisão preventiva.
Em poder do paciente foi apanhada insólita quantidade
de cocaína, em forma de crack -- 5,291 quilos.
Essa circunstância, por si só, já é suficiente para
demonstrar o firme envolvimento do paciente com o "alto escalão" do tráfico de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2273044-73.2019.8.26.0000 -Voto no 25.516
3
drogas, já que, fosse ele mero iniciante, não lhe seria confiada tão valiosa carga.
Isso mostra que RAFAEL, em liberdade, persistirá
nessa atividade delituosa, colocando em risco, portanto, a paz pública.
Nesse cenário, perdem relevância os atributos pessoais
exibidos pelo paciente e aqui enaltecidos pela combativa impetrante, já que a prisão
foi decretada por outros fundamentos.
Posto isso, denega-se a ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator